Tribunal: TJDFT
Processo: 0707961-98.2022.8.07.0004
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. CORRUPÇÃO DE MENOR. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVO. FORÇA PROBATÓRIA. HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. NÃO CABIMENTO. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. MOTIVOS. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. MANUTENÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Comprovadas a materialidade e a autoria da prática do crime de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas, inviável o acolhimento dos pedidos de absolvição por insuficiência de provas acerca da autoria delitiva.
2. Nos termos da Súmula 500 do Superior Tribunal de Justiça, a configuração do crime de corrupção de menor, previsto no art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal.
3. A palavra da vítima, nos crimes contra o patrimônio, reveste-se de especial relevo para elucidação dos fatos, mormente quando seus depoimentos na fase investigativa e judicial são harmônicos, coesos e coadunados com os demais elementos de convicção reunidos nos autos, ostentando valor probatório legítimo e apto a embasar decreto condenatório.
4. Não há que se falar em participação de somenos importância ou desclassificação quando categoricamente demonstrada a união dos agentes, com clara divisão de tarefas, para praticar uma mesma infração penal, de forma que as ações de ambos se mostraram imprescindíveis para a consumação da empreitada criminosa.
5. Na hipótese de a motivação para o delito ser repugnante e exceder os elementos do tipo penal, idônea é a valoração negativa dos motivos do crime.
6. Impõe-se a valoração negativa das circunstâncias do crime em razão do seu modo de execução, o que resta devidamente justificado diante de uma violenta agressividade empregada pelo réu contra a ofendida.
7. Quando os traumas e medos decorrentes do crime geram sequelas psicológicas à vítima, é correto valorar negativamente as consequências do crime na primeira fase da dosimetria.
8. Apelação criminal conhecida e não provida.